Tribunal: STF
Processo: ARE 1399655
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; e (b) o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência reiterada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos sentido de que o fato gerador do ITBI ocorre no momento do registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel, tese essa que foi confirmada no Tema 1124 da repercussão geral.



    A parte agravante sustenta que (a) fundamentou a repercussão geral de forma efetiva; e (b) na sessão virtual encerrada em 26/8/2022, o Plenário do STF, por maioria de votos, acolheu recurso (Embargos de Declaração) do Município de São Paulo no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.294.969 (Tema 1124), e decidiu que a Corte vai rediscutir o mérito da controvérsia (Vol. 50, fl. 3).



    É o relatório. Decido. 



    Sobre a matéria, recentemente, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no ARE 1.294.969-ED, DJe de 16/9/2022, o Plenário desta CORTE, por maioria, acolheu os declaratórios para reconhecer a existência de matéria constitucional e de sua repercussão geral, sem, no entanto, reafirmar jurisprudência, nos termos do voto do Ministro DIAS TOFFOLI.



     No voto condutor do acórdão, o Ilustre Min. DIAS TOFFOLI consignou que o ITBI não tem por fato gerador apenas a transferência da propriedade imobiliária. Há outras hipóteses, como o da cessão de direitos a sua aquisição. 



    Assim, reconsidero a decisão agravada, e, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no ARE 1.294.969-RG (Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI) - Tema 1124 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente